Tribunal: TJSP
Processo: 1010342-10.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Correção monetária mensal indevida. Contrato com prazo inferior a 36 meses. Nulidade da cláusula contratual de reajuste. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses. Inteligência do art. 46 da lei 10.931/2004. Restituição em dobro dos valores pagos a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Correção monetária mensal indevida. Contrato com prazo inferior a 36 meses. Nulidade da cláusula contratual de reajuste. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses. Inteligência do art. 46 da lei 10.931/2004. Restituição em dobro dos valores pagos a maior. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.